Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600928-33.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
30/03/2022
Número: 0600928-33.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600928-33.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600928-
33.2020.6.16.0005 nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do candidato Alekesandro Alves do Republicanos de Paranaguá relativas
às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE
23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), a
título de recursos de origem não identificada, o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
eleições municipais de 2020, apresentada por Alekesandro Alves, que concorreu ao cargo de
vereador, pelo partido Republicanos, no município de Paranaguá/PR, desaprovadas, tendo em vista
a omissão de despesas correspondentes a emissão de 02 notas fiscais identificadas pelo sistema
SPCE e não declaradas pelo prestador de contas, cujo valor total é de R$ 720,00 (setecentos e vinte
reais). A emissão de notas fiscais evidencia que houve negócio jurídico entre o então candidato e o
prestador de serviços, mas não há o registro da movimentação financeira destes valores. Existe
também a arrecadação de recursos de origem não identificada. Isto porque não houve receita
declarada na prestação de contas, não sendo possível a identificação da forma e da origem da
arrecadação da receita utilizada para o pagamento da despesa representada pela nota fiscal. Além
disso, o sistema SPCE da Justiça Eleitoral detectou a ausência de identificação dos depósitos
ocorridos em 13/10/2020 e 20/10/2020 que totalizaram o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais). O prestador contas não apresentou documentação que comprovasse a origem dos recursos,
mesmo após a regular intimação).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALEKESANDRO ALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ALEKESANDRO ALVES (RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42931
994
29/03/2022 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.534

RECURSO ELEITORAL 0600928-33.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEKESANDRO ALVES VEREADOR
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRENTE: ALEKESANDRO ALVES
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
O M I S S Ã O
D E
DESPESA CARACTERIZADA. RECURSO
D E
O R I G E M
N Ã O
IDENTIFICADA CARACTERIZADO.
R E C O L H I M E N T O D E V A L O R A O
TESOURO NACIONAL. NEGADO
PROVIMENTO.

1. A identificação de notas fiscais não
declaradas na prestação de contas e cujo
pagamento não transitou pela conta
bancária indica a existência de arrecadação
de recursos financeiros não contabilizada,
em desacordo com o que prevê a
Resolução TSE nº 23.607/2019;

2. A omissão de gastos de campanha é
falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
Num. 42931994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918454523000000041905269
Número do documento: 22032918454523000000041905269

3. Caracterizada a utilização de recurso de
origem não identificada surge a obrigação
de recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Alekesandro
Alves nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42719679), ao fundamento de ter
omitido despesas e arrecadado recursos de origem não identificada.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 42719687).

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42719692), aduzindo, em síntese, que: i)
todos os documentos necessários para a prestação de contas foram juntados; ii) as 02 (duas)
doações realizadas sem identificação foram efetuadas pelo próprio candidato; iii) a nota
explicativa de id. 42719659 esclarece as movimentações efetuadas; iv) a comprovação de gastos
dos recursos está demonstrada nos autos.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e não provimento (id. 42799818).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Uma vez que houve o encaminhamento ao DJE da sentença proferida em sede de
embargos declaratórios em 30/08/2021, sem que se lograsse identificar nos autos certidão da
data da efetiva publicação, mas tendo sido possível localizar a referida decisão publicada no DJE
do dia 01/09/2021 e tendo as razões sido protocoladas em 03/09/2021 (id. 42719692), observo
que o recurso é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Num. 42931994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918454523000000041905269
Número do documento: 22032918454523000000041905269

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à omissão de gastos e utilização de recursos de origem
não identificada.

Segundo o juízo a quo:

Verificou-se a omissão de despesas correspondentes a emissão de 02 notas fiscais
identificadas pelo sistema SPCE e não declaradas pelo prestador de contas, cujo valor total é de
R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
Conforme certificado nos autos, houve a oportunidade para o interessado se manifestar, mas
não houve resposta tempestiva à intimação.
A emissão de notas fiscais evidencia que houve negócio jurídico entre o então candidato e o
prestador de serviços, mas não há o registro da movimentação financeira destes valores
Entendo que existe também a arrecadação de recursos de origem não identificada. Isto porque
não houve receita declarada na prestação de contas, não sendo possível a identificação da
forma e da origem da arrecadação da receita utilizada para o pagamento da despesa
representada pela nota fiscal.
Além disso, o sistema SPCE da Justiça Eleitoral detectou a ausência de identificação dos
depósitos ocorridos em 13/10/2020 e 20/10/2020 que totalizaram o valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
O prestador contas não apresentou documentação que comprovasse a origem dos recursos,
mesmo após a regular intimação. Deste modo, entendo que resta caracterizado o recebimento
de recursos de origem não identificada.
Os montantes acima identificados devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional no prazo máximo
de 5 dias do trânsito em julgado da decisão que julgar as contas (art. 32, §§ 1º e 2°, da
Resolução TSE nº 23.607/2019), conforme preleciona o artigo a seguir.
(...)
Verifico que o recebimento recursos de origem não identificada é uma irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas, visto que é obrigatória a declaração pelo candidato de toda
receita e despesa havidas na campanha eleitoral.
(...)
Ademais, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, nos termos
do parecer técnico conclusivo.
Destaca-se, finalmente, que a análise das contas é realizada com base nas informações
declaradas pelo candidato em sua prestação de contas.
III – Dispositivo
Ante o exposto, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas de campanha do candidato ALEKESANDRO ALVES do
REPUBLICANOS de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador.
Conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019, DETERMINO o recolhimento do valor
de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), a título de Recursos de Origem não
identificada, o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:
Num. 42931994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918454523000000041905269
Número do documento: 22032918454523000000041905269

a) emissão de 02 notas fiscais sem o registro na prestação de contas
apresentada:

O juízo de 1º grau apontou a omissão de despesas correspondentes à emissão de
02 notas fiscais, apuradas por meio da circularização automática do sistema SPCE, e não
declaradas pelo prestador de contas, no total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). A respeito
especificamente desse quesito, quando intimado do procedimento técnico de exame (certidão de
id. 42719671), o candidato não prestou esclarecimentos, tampouco na peça recursal.

No caso sob análise, foram identificadas omissões relativas a 02 despesas, nos
valores de R$ 450,00 e R$ 270,00, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais. Em
consulta ao SPCE, verificou-se que os documentos fiscais quanto às mencionadas despesas
foram efetivamente emitidos, estando em situação “ativa” perante os órgãos fazendários.

No mesmo sentido tem sido o entendimento adotado por este Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM
GRAU DE RECURSO. PRECLUSÃO. OMISSÃO DE DESPESA APONTADA NA
CIRCULARIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. VALOR QUE REPRESENTA 13,19% DOS
RECURSOS MOVIMENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. A apresentação de documentos em prestação de contas
deve se dar dentro dos prazos previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
preclusão. Precedente deste Tribunal (TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600458-
03.2020.6.16.0134, Acórdão nº 59.279. Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor
Roberto Silva). 2. O pagamento de despesa com recursos que não transitaram pela conta de
campanha quebra a confiabilidade e transparência das informações, por impossibilitar a
verificação, com a devida segurança, acerca da origem dos valores. 3. Irregularidade que
corresponde a 13,19% do total de recursos movimentados durante a campanha, o que
inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aposição de
ressalva nas contas. Precedente deste Tribunal (TRE-PR - Recurso Eleitoral nº 0600362-
31.2020.6.16.0055 - Quatiguá-Paraná, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão n.º 59.496,
pub. no Dje em 20.08.2021.) 4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. Rel nº 0600606-94.2020.6.16.0075, Rel. Carlos Mauricio Ferreira, Publicado no DJE
em 09/11/2021; não destacado no original]

Embora esta Corte Eleitoral entenda que omissões não relevantes no contexto geral
da prestação de contas possam ser superadas pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em face da ausência de má-fé do prestador ou quando não
extrapolados o valor absoluto de mil UFIR ou 10% do total de receitas ou despesas, essa análise
há de ser, sempre, pela totalidade das irregularidades apuradas.

No caso dos autos, em conjunto com a irregularidade que será apreciada no tópico
seguinte, a aplicação desses princípios fica inviabilizada, conduzindo o feito para a
desaprovação.

Independentemente dessa constatação, que somente incide quanto ao resultado da
apreciação das contas pela aprovação ou desaprovação, faz-se mister o recolhimento
Num. 42931994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918454523000000041905269
Número do documento: 22032918454523000000041905269

da mencionada quantia ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32, § 1º, inciso VI, da resolução
TSE nº 23.607/2019, uma vez que identificada a realização de despesas não declaradas,
presumem-se existentes receitas não identificadas para saldá-las.

b) arrecadação de receitas sem a devida identificação:

Nas suas razões, o recorrente alega que as doações realizadas foram devidamente
comprovadas, tendo sido emitidos recibos eleitorais. Ressaltou a juntada da nota explicativa na
qual informa sobre receitas e despesas realizadas na campanha. Requereu a reforma da decisão
de 1º grau e a dispensa do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Ocorre que, visualizando-se os extratos bancários das contas de campanha abertas
em nome do candidato, é possível identificar um depósito realizado em 13/10/2021 no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais), sem registro do CPF/CNPJ do doador, e outro depósito, em
20/10/2020, na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), também sem identificação do doador.
Ademais, não foi apresentada qualquer prova adicional da origem dos recursos, tratando-se,
portanto, de inconsistência grave que impede a correta identificação da sua origem.

Evidente, pois, a aplicação no presente caso do art. 32, § 1º, inciso V, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, com a caracterização do recebimento de recursos de origem não
identificada. Via de consequência, deve ser efetuado o recolhimento dos mencionados valores,
que perfazem a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ao Tesouro Nacional.

Dessa forma, no caso dos autos, foram detectadas duas irregularidades nas contas
apresentadas, quais sejam, omissão de notas fiscais e recebimento de recursos de origem não
identificada.

Além do que, não há que se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, eis que a totalidade das falhas identificadas correspondem ao valor absoluto
de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o que equivale a aproximadamente 146,6%
da movimentação financeira de campanha registrada.

Em decorrência, é o caso de manter integralmente a sentença com a desaprovação
das contas de Alekesandro Alves nas eleições de 2020, mantendo-se a determinação de
recolhimento do montante total de R$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais), resultante da
soma de R$ 720,00 (omissão de notas fiscais) e R$ 1.500,00 (recebimento de recursos sem
identificação), ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

Num. 42931994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918454523000000041905269
Número do documento: 22032918454523000000041905269

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600928-33.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ALEKESANDRO ALVES VEREADOR, ALEKESANDRO ALVES - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42931994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/03/2022 18:45:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032918454523000000041905269
Número do documento: 22032918454523000000041905269